Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731069-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: OSCARINA ALVES COELHO RODRIGUES DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O banco executado/agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito (R$ 11.091,60), rejeitou a impugnação por ele apresentada. Alega, em síntese, que há omissão e contradição na decisão embargada, pois a conclusão de que inexiste risco de dano iminente ao agravante ignora que, sem o efeito suspensivo, a exequente/agravada poderá levantar valores com fundamento no art. 520, § 3o, do CPC, o que se pretende justamente evitar com a medida urgente. Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas, com efeitos infringentes. Sem razão o embargante. Não vislumbro os vícios apontados. Ao concluir pela inexistência de risco de dano iminente ao agravante, consignei que a liberação de valores à exequente/agravada somente ocorrerá com a preclusão da matéria, conforme trecho final da decisão agravada, in verbis: (...) Após a preclusão, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da exequente. (...) (ID 241853253 do processo referência) E a preclusão somente se verificará com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, não havendo risco de liberação de valores até lá. Nesse sentido, o próprio Juízo de origem, ao tomar conhecimento da interposição do presente agravo, proferiu despacho determinado que se aguarde o julgamento do recurso (ID 245076693 do processo referência). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator